Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. REJEITADA. TEORIA DA IMPREVISÃO DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RÉ. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 1.1. A Ação Monitória instruída com cópia do contrato assinado entre as partes, contendo todas as condições, encargos e termos do vínculo, acompanhada de extratos de pagamento e relatórios da evolução da dívida, especificando corretamente a origem dos valores cobrados, supre os requisitos exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. Não há limitação ou cerceamento de defesa do devedor se a instituição credora instruiu a Ação Monitória com todos os dados necessários à compreensão dos cálculos realizados para chegar ao valor cobrado. Tratando-se de questão essencialmente de direito, o exercício do direito de defesa poderia ser exercido pela realização de cálculos aritméticos, a serem confrontados com os apresentados pelo autor.
3. A despeito dos efeitos econômicos negativos decorrentes da pandemia do vírus Sars-Cov-2, não se aplica a teoria da imprevisão aos contratos de execução continuada ou diferida firmados após a disseminação da doença no Brasil.
4. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
5. A correção monetária, a fim de recompor o poder de compra da moeda, deve incidir desde o evento danoso.
6. Recurso conhecido e não provido.